Tribunal: TJBA
Processo: 8045048-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045048-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: PAULO HENRIQUE DOS REIS SALES RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONDENAÇÃO PELO ROUBO E MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que absolveu o réu, PAULO HENRIQUE DOS REIS SALES, das imputações pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2°, III, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). O apelante busca a reforma da decisão para condenar o réu em todos os termos da denúncia, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para todos os crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a ação criminosa, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo tentado, mesmo diante da não identificação da vítima, que se evadiu do local; e (ii) averiguar se restou devidamente comprovado o dolo do apelado quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador, isto é, se há provas de que ele tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia e da adulteração de sua placa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e a materialidade do crime de roubo tentado restaram sobejamente demonstradas. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos e coerentes ao descrever a abordagem delituosa do apelado e de seu comparsa adolescente contra um motociclista. A palavra dos policiais, que testemunharam o fato em flagrante, goza de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para sustentar um decreto condenatório, máxime quando não desconstituída por elementos probatórios em sentido contrário. A evasão da vítima do local, atemorizada pela ação, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, uma vez que a materialidade e autoria do crime patrimonial pode ser comprovada por outros meios, como no caso em apreço, pela prova testemunhal. 4. Por outro lado, a absolvição quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo deve ser mantida. O acervo probatório é insuficiente para demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o apelado tinha conhecimento da origem criminosa da motocicleta utilizada na empreitada ou da adulteração de sua placa. A mera circunstância de estar na condução do veículo não é suficiente para a configuração do elemento subjetivo do tipo (dolo) exigido para ambos os delitos. Inexistindo prova segura da ciência da ilicitude, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 5. A dosimetria da pena para o crime de roubo tentado foi fixada com acerto e proporcionalidade. Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CP) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o iter criminis foi interrompido em seu início, não chegando o bem a sair da esfera de vigilância da vítima, o que resultou na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da concessão da suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais que presenciaram o crime constitui prova idônea para a condenação por roubo tentado, ainda que a vítima não tenha sido identificada, quando as declarações são seguras, coesas e corroboradas por outros elementos dos autos.” “2. A condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige a comprovação inequívoca do dolo do agente, não sendo a mera posse do bem suficiente para a sua caracterização, impondo-se a absolvição em caso de dúvida, em observância ao princípio in dubio pro reo.” “3. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, aplicando-se o patamar máximo quando o iter criminis é interrompido em sua fase inicial.” A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8045048-85.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, PAULO HENRIQUE DOS REIS SALES ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.